Tribunal: TJDFT
Processo: 0724048-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SALVO-CONDUTO. ALEGADA AMEAÇA AO DIREITO DE IR E VIR DO PACIENTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS. REJEIÇÃO. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM AUTOS PRÓPRIOS. CONTRIBUIÇÃO COM A INSTRUÇÃO CRIMINAL. COMPARECIMENTO A DELEGACIA. ALEGAÇÃO DESAMPARADA DE PROVAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO E INDÍCIOS DE AUTORIA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEEM PÚBLICA E A INSTRUÇÃO CRIMINAL. PACIENTE COM FAMA DE VIOLENTO NA REGIÃO. PASSAGENS ANTERIORES POR ATOS INFRACIONAIS. SEGREGAÇÃO CAUTELAR NECESSÁRIA. OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES NÃO RECOMENDADAS.
1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do habeas corpus diante da informação prestada pela autoridade coatora de que a prisão preventiva do paciente fora realmente decretada em autos próprios (medida cautelar sigilosa), atendendo à representação da autoridade policial.
2. Diante da presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, sobejam elementos para a segregação cautelar do paciente.
3. A decretação da prisão preventiva não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, desde que observados os requisitos do art. 312 do CPP.
4. A existência de condições pessoais favoráveis não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que está sendo imputado ao paciente, bem como ao risco da instrução criminal, o que desautoriza a adoção de outras medidas cautelares.
5. A infração penal atribuída ao paciente é dolosa e soma pena máxima privativa de liberdade, superior a quatro anos, autorizando, assim, a decretação da prisão preventiva (art. 313, I, do CPP).
6. Preliminar rejeitada. Ordem conhecida e denegada.